Tribunal: TJDFT
Processo: 0724488-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724488-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREEN4T SOLUCOES TI SA AGRAVADO: FELIPE DE MORAES DYTZ, ANDREA BUSCHMANN DYTZ, BD APOIO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GREEN4T SOLUÇÕES TI S/A contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0739765-30.2021.8.07.0001, movida em desfavor de FELIPE DE MORAES DYTZ e OUTROS, acolheu a preliminar de incompetência relativa e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Niterói, foro do domicílio dos réus (ID 129393010, origem). Em suas razões (ID 37601638), narra tratar na origem de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, movida em razão de abuso de direito de petição praticado pelos agravados em licitações em diversos estados e no Distrito Federal. Sustenta a possibilidade de ajuizar a ação em quaisquer dos locais onde ocorreram os ilícitos, entre eles o Distrito Federal, com fulcro no artigo 53, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, o qual preceitua ser competente o foro do lugar do ato ou do fato para a ação de reparação de dano, em razão pela qual os ilícitos foram praticados. Aduz que, diversamente do disposto na decisão atacada, diante da prevalência da regra especial (art. 53, inc. IV, alínea a, do CPC) sobre a geral (art. 46, caput, do CPC), é competente o juízo do local do ato ou fato. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer sua reforma. Preparo (ID 37601652). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Niterói/RJ. Embora a matéria não conste do rol do art. 1.015 do CPC, é cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. No caso em tela, há o risco de, caso reconhecida a competência do juízo desta capital quando do julgamento do mérito, o processo já ter sido enviado para Niterói-RJ, dando-se a prática de atos que posteriormente podem se revelar inúteis. Inclusive, foi diante deste cenário que o Superior Tribunal de Justiça mitigou a taxatividade do art. 1.015 do CPC, que não dispõe sobre competência. Assim, resta configurada a urgência do pleito, ante a iminente remessa dos autos para o estado do Rio de Janeiro, necessária a concessão do efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo de melhor análise da questão por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator